Tribunal: TJMT
Processo: 1018699-44.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1018699-44.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS - AMPCON - CNPJ: 37.138.161/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL - CNPJ: 37.161.122/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - CPF: 777.401.220-68 (ADVOGADO), BARBARA DE FATIMA MARRA CLAUSS - CPF: 020.261.291-00 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE RAMOS DA SILVA - CPF: 036.670.251-30 (ADVOGADO), CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO - CPF: 028.058.197-13 (ADVOGADO), NATALI NUNES DA SILVA - CPF: 104.683.457-60 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS COELHO ANTUNES - CPF: 924.268.591-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - CNPJ: 11.047.849/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS NASCIMENTO PARADA - CPF: 773.150.226-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES E DEFERIU EM PARTE A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
–
PRELIMINAR DE “
IMPOSSIBILIDADE DE NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL SER OBJETO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE”
–
DISPOSITIVOS DECORRENTES DE EMENDAS CONSTITUCIONAIS –
PODER CONSTITUINTE DERIVADO – AFERIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE –POSSIBILIDADE – REJEITADA

–
PRELIMINAR DE
“
IMPOSSIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL CUJO PARADIGMA SERIA A PRÓPRIA CF/88”
– NORMAS DE
REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA DA CF/88 – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – REJEITADA – MÉRITO –

ART. 95, PARAGRÁFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 269/2007 –
V
INCULAÇÃO/EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – VIGÊNCIA MANTIDA ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO –

ART. 213 DA CE/MT,
ART. 27 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 269/2007 E ART. 29, XIV DA RESOLUÇÃO Nº 14/2007
– NORMA CONSTITUCIONAL ORIGINÁRIA - CONTROLE NÃO ADMITIDO – ESSÊNCIA FISCALIZATÓRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS – EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE CONTROLE EXTERNO – PRERROGATIVAS NÃO SUPRIMIDAS –

ART. 51 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 269/2007
-
SÚMULA 347 DO STF – VALIDADE – ANÁLISE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS - INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO PELA CF/88 – FUNDAMENTAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS – ART. 51 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 269/2007 – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA -

TEMA RESERVADO PARA O JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 83, I, II E IV DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 269/2007, ART. 298, I, II E IV DA RESOLUÇÃO 14/2007 –

PODER CAUTELAR NÃO INSTITUÍDO PELA CE – DEVIDO PROCESSO LEGAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE –

ART. 51, § 1º [EXPRESSÃO ‘AUTONOMIA ADMINISTRATIVA’] DA CE/MT E ART. 1º, § 1º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 01/2019 – ADVENTO DA
EC Nº 94/2020 – EXPRESSÃO IMPUGNADA SUPRIMIDA
– PERDA DO OBJETO –

ART. 47, DO ADCT DA CE/MT E LEI ESTADUAL Nº 9.710/2012
–
PREVISÃO DE ORÇAMENTO PRÓPRIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA FINANCEIRA – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – PRECEDENTES DO STF –
ART. 51, § 2º DA CE/MT, ART. 46, § 2º DO ADCT E ARTS. 6º, I, e 36 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 01/2019
– EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 94/2020 – REDAÇÃO ALTERADA – PRETENSÃO DO AUTOR ALCANÇADA - PREJUDICIALIDADE -

PEDIDO DEFERIDO EM PARTE PARA
SUSPENDER A VIGÊNCIA “
DO PODER GERAL DE CAUTELA ATRIBUÍDO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO”
E
“
DA INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO ESTADO DE MATO GROSSO AO ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS”.

Os dispositivos decorrentes de emendas constitucionais são passíveis de
aferição de constitucionalidade correspondente ao exercício

do denominado poder constituinte derivado
(MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1261). No mesmo sentido: STF, ADI 466 e ADI 939-7/DF.

O STF assentou diretriz jurisprudencial no sentido de se admitir, no controle abstrato de constitucionalidade realizado pelos Tribunais de Justiça diante das Constituições Estaduais, a possibilidade de que a norma parâmetro seja uma norma-jurídica (regra ou princípio) dispostos na Constituição Federal, quando assumem a natureza de norma de reprodução obrigatória (STF, ADI 5.646/SE; RclAgR 17.954/PR).

Identifica-se aparente inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 95, da Lei Complementar Estadual nº. 269/2007, ao vincular o subsídio do Auditor Substituto, no exercício das demais atribuições, ao de Juiz de Direito de Entrância Especial. Se o acolhimento da pretensão cautelar esvazia o mérito da ADI, afigura recomendável, à luz do princípio da segurança jurídica, manter a vigência do ato normativo impugnado até o julgamento definitivo da matéria, oportunidade na qual serão modulados os efeitos da decisão.

No sistema de constituição rígida, adotado no Brasil, inexiste hierarquia entre os dispositivos constitucionais originários, razão pela qual
“não se admite controle concentrado ou difuso [...] de normas produzidas pelo poder constituinte”
(STF, ADI 4097/DF).

A disposição contida no art. 213 da CEMT não exclui a possibilidade de o TCE/MT “representar” ao próprio Ministério Público Estadual quando a irregularidade verificada puder ensejar intervenção em Município, de modo que norma estadual impugnada não suprimiu nenhuma prerrogativa dos poderes e órgãos constituídos.

O tema relativo ao
controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Contas deve ser reservado
para o julgamento de mérito da ADI, após audição do presidente do Tribunal de Contas local, para oportunizar manifestação interpretativa sobre este tema, mormente acerca dos limites de controle pretendidos e exercidos nas hipóteses de controle difuso, sobretudo porque, em posição recente exarada no MS 25888/DF pelo c. STF, a Súmula 347 do STF foi considerada válida e firmada a premissa de que os Tribunais de Contas possuem plena competência para afastar, em matéria de controle externo, a aplicação de normas inconstitucionais.

A Constituição Estadual, no seu artigo 47, não institui poder cautelar ao Tribunal de Contas para promover a constrição de bens, afastamento de agentes públicos, ou que possa adotar toda e qualquer medida cautelar inominada. Presentes a plausibilidade dos fundamentos jurídicos apresentados pela parte autora, bem como a real possibilidade da prática de atos pelo TCE fundados nos dispositivos impugnados, reconhece-se a excepcional urgência da suspensão da aplicação do disposto nos incisos I e II, do art. 83 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e nos incisos I e II, do art. 298, da Resolução nº 14/2007
.

Se a expressão “
autonomia administrativa
”, constante no § 1º, do art. 51, da CE foi suprimida pela
Emenda Constitucional nº 94/2020, a pretensão de se declarar a inconstitucionalidade do dispositivo perdeu seu objeto.

Tratando-se do Ministério Público de Contas, a vedação à

vinculação da receita corrente líquida torna-se acentuada, ao considerar os precedentes do c. STF [como um
órgão interno
do Tribunal de Contas] no sentido de que a unidade orçamentária é o Tribunal de Contas, a supressão de atuação do Legislativo estadual e a inexistência de previsão sobre a matéria na Constituição Federal, sendo justificável a suspensão das normas que compõem este tema.

C
om o advento da Emenda Constitucional nº 94/2020, o § 2º do art. 51 da CE passou a ter redação segundo a tese do autor, razão pela qual a pretensão resultou esvaziada.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1018699-44.2020.8.11.0000

REQUERENTE(S): PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO [Dr. José Antônio Borges Pereira]
“em face de dispositivos da Constituição Estadual, da Lei Complementar Estadual nº. 269, de 22 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), da Resolução nº. 14, de 02 de outubro de 2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), da Lei Estadual nº. 9.710, de 02 de abril de 2012, e da Resolução Normativa nº. 01, de 14 de março de 2019 (Regimento Interno do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso)”
.

O requerente sustenta que: 1)
“a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso inovou no ordenamento jurídico, vinculando”
o subsídio do auditor substituto ao de juiz de Direito de Entrância Especial, “
quando no exercício das demais atribuições da judicatura, o que não é permitido pela Constituição Federal e Estadual”
; 2) a Constituição Federal
“não dispôs em quaisquer de seus artigos sobre a possibilidade do Tribunal de Contas, seja da União, Estadual ou mesmo dos Municípios – as regras aplicadas ao TCU aplicam-se igualmente ao TCE –, representar diretamente”
ao
“Governador do Estado para fins de intervenção em Município”
; 3) o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
“não possui nenhuma competência ou função jurisdicional para analisar a inconstitucionalidade de feitos submetidos à sua apreciação”
; 4)
“o poder de adotar as medidas cautelares nos feitos submetidos à apreciação do Tribunal de Contas não é irrestrito ou ilimitado, encontrando óbice constitucional na Cláusula de Reserva de Jurisdição”
; 5)
“a autonomia administrativa não faz parte da fisionomia própria do Ministério Público de Contas, uma vez que este órgão é parte integrante do Tribunal de Contas”
; 6)
“o Ministério Público de Contas, embora seja órgão com funções próprias e independentes do Tribunal de Contas, está intrinsecamente ligado a este”
, especialmente
“no que diz respeito à sua autonomia financeira”
, a inadmitir
“à vinculação da receita corrente líquida do Estado de Mato Grosso ao orçamento do Ministério Público de Contas”
; 7)
“considerando que a forma de investidura do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas deve ser semelhante ao do Ministério Público comum”
, a
“nomeação pelo Presidente da Corte de Contas e a vedação à recondução imediata se mostram inconstitucionais”
.

Pede liminarmente a suspensão da eficácia do
“parágrafo único, do art. 95, da Lei Complementar nº. 269, de 22 de janeiro de 2007”
, do
“art. 213, da Constituição Estadual, bem como do art. 27, da Lei Complementar Estadual nº. 269, de 22 de janeiro de 2007 e do art. 29, inc. XIV, da Resolução nº. 14, de 02 de outubro de 2007 (RI do TCE/MT)”
, do
“art. 51, da Lei Complementar Estadual nº. 269, de 22 de janeiro de 2007”
, dos
“incs. I, II e IV, do art. 83 da Lei Complementar Estadual nº. 269, de 22 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do TCE/MT) e dos incs. I, II e IV, do art. 298, da Resolução nº. 14, de 02 de outubro de 2007 (Regimento Interno do TCE/MT)”
, da
“expressão ‘autonomia administrativa’, constante no § 1º, do art. 51, da Constituição Estadual e no § 1º, do art. 1º, da Resolução Normativa nº. 01, de 14 de março de 2019 (Regimento Interno do MPC/MT)”
, do
“art. 47, do ADCT da Constituição Estadual, bem como da Lei Estadual no. 9.710, de 02 de abril de 2012”
, do
“§ 2º, do art. 51 da Constituição do Estado de Mato Grosso, do § 2º, do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do art. 6º, inc. I e o art, 36, ambos da Resolução Normativa nº. 01, de 14 de março de 2019 (RI do MPC/MT)”
. No mérito, a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos supracitados (ID 56660453).

A Associação Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON –, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON – e a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas – AUDICON – postularam e foram admitidas como
amicus curiae
(ID’s 58245989 e

59322994), à luz da jurisprudência do c. STF e deste e. Tribunal.

A Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas – AUDICON – suscitou preliminares
“de impossibilidade de norma constitucional estadual ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade estadual”
e
“impossibilidade da declaração de inconstitucionalidade de norma infraconstitucional cujo paradigma seria a própria CF/88”
, bem como manifestou-se pela improcedência dos pedidos formulados nesta ADI

(ID 59322994).

A i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opinou pelo: 1)
afastamento “das preliminares aventadas pela AUDICOM, considerando que as normas constitucionais atacadas são fruto do Poder Constituinte Derivado Reformador e, portanto, passíveis de figurarem como norma-objeto no controle concentrado de constitucionalidade; e, ainda, considerando que as normas da constituição apontadas como violadas possuem natureza de norma de reprodução obrigatória e, assim, podem ser apreciadas pelo Tribunal de Justiça na condição de norma-parâmetro
”; 2) reconhecimento da
“prejudicialidade do pedido que cobiça a declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 51 da Constituição Estadual, pela perda superveniente do objeto em virtude das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 94/2020; mantendo-se, contudo, o pedido em relação ao § 1º do art. 1º, art. 6º, I, e art. 36, todos da Resolução Normativa nº 01/2019 (Regimento Interno do MPC/MT), bem como do § 2º do art. 46 do ADCT”
; 3) ratificação da
“inicial nos demais pontos, pela concessão da cautelar, com produção de efeitos ex nunc”
; 4)
“quanto à impugnação da equiparação do subsídio de auditores substitutos com juízes de direito de entrância especial, seja postergada a análise para o julgamento do mérito, ou concedida, desde logo, eficácia ex nunc pro futuro, mantendo-se a equiparação impugnada até que ocorra a próxima alteração dos subsídios de magistrados de entrância especial, quando então deverá ser deflagrado processo legislativo próprio para definição da remuneração de auditores substitutos”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 64759969).

Em petitório, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON – informou
“a perda do interesse da entidade em atuar como Amicus Curiae nos presentes autos em razão da emenda nº 94, de 2020”
(ID 66031973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020